Tribunal: TJSP
Processo: 1019257-30.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Compra e venda. Ação anulatória de negócio jurídico com pedido de indenização por danos morais e materiais. Golpe do leilão. Legitimidade passiva do corréu BANCO SANTANDER S/A reconhecida. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação do banco réu. Pedido para reconhecimento da ilegitimidade Acolhimento. Ausência de comprovação de que a instituição bancária tenha participação na fraude

Ementa:
Compra e venda. Ação anulatória de negócio jurídico com pedido de indenização por danos morais e materiais. Golpe do leilão. Legitimidade passiva do corréu BANCO SANTANDER S/A reconhecida. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação do banco réu. Pedido para reconhecimento da ilegitimidade Acolhimento. Ausência de comprovação de que a instituição bancária tenha participação na fraude sofrida pelo requerente. Ausência de demonstração de que a instituição financeira negligenciou cuidados no momento de permitir a abertura de conta em nome de estelionatários, e seu uso como resultado direto da consumação do crime contra o patrimônio sofrido pelo autor. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.